Tribunal: TCU
Processo: 011.494/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6953/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.494/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Pereira Sartorelli (XXX.770.098-XX); Fabiano dos Santos Dias (XXX.562.098-XX); Gisele Domingues Borelli (XXX.335.658-XX); Jose Roberto Goncalves de Araujo (XXX.069.828-XX); Karen Ribeiro de Oliveira (XXX.498.288-XX); Moacir Fernandes de Oliveira Junior (XXX.411.928-XX); Murilo Ribeiro Nunes (XXX.837.988-XX); Ricardo Nogueira Brasil (XXX.631.898-XX); Vagner Alexandre Marques Vilela (XXX.367.138-XX); Wilson Roberto de Carvalho (XXX.350.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.